Tribunal: TJDFT
Processo: 0012308-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012308-40.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO PATRONO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ANUÊNCIA PARTE CONTRÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV c/c 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e condenar a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 1% do valor atualizado da causa. 2. De acordo com o artigo 104, do CPC, o advogado não será admitido para postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Já o art. 76 preceitua que verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. 3. Tendo o executado, antes mesmo de ter o magistrado se manifestado a respeito, cumprido as determinações do art. 76 do CPC, sanando eventual vício ocorrido na procuração outorgada a seu patrono, inexistente qualquer irregularidade a ser sanada. 4. O artigo 775 do CPC, parágrafo único, específico para o processo de execução, dispõe que havendo impugnação, o exequente pode desistir, desde que haja concordância da outra parte. 5. O entendimento firmado no âmbito desse Tribunal de Justiça é no sentido de a condenação em litigância de má-fé exigir a demonstração da existência do intuito ilegítimo, não se podendo impor a condenação fundada em meras presunções. É necessária, portanto, a comprovação do dolo processual da parte ou o intuito de prejudicar a parte contrária. 6. No caso em apreço, inconteste a prática de deduzir pretensão contra fato incontroverso, conduta elencada no inciso I do artigo 80 do CPC, bem como o dolo processual da parte exequente, em detrimento do direito do executado. Tem-se, portanto, por conduta inescusável, devendo ser repreendida pela aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no artigo 81 do CPC. 7. De acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 8. Diante desses critérios, o caso dos autos recomenda a fixação dos honorários por equidade, porquanto o mínimo de 10% corresponde a valor exacerbado frente ao trabalho desenvolvido nos autos. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, a divergência pretoriana foi demonstrada, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010